Tribunal: TJPA
Processo: 0000217-42.2013.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000217-42.2013.8.14.0060

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: LEONARDO FARIAS PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TOMÉ-AÇUPA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000217-42.2013.8.14.0060

AGRAVANTE/APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADO/APELADO: LEONARDO FARIAS PAIXÃO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 6590580), em que julguei desprovido o recurso, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

A coisa julgada deve ser provada nos autos, não bastando a simples alegação da parte, tendo em vista que cabe ao réu a prova de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Desprovimento do recurso de Apelação Cível, em decisão monocrática, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d” do RITJPA.”

Em suas razões (Id. 6852364), o agravante afirmou que a decisão monocrática estaria equivocada, tendo em vista que teria sido demonstrada a ocorrência de coisa julgada material e que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento do processo, e imposta a sua extinção sem resolução de mérito.

Pontuou que a informação necessária para a verificação da coisa julgada encontra-se presente nos autos do processo nº 0000667-11.2011.8.14.0947, que tramitou no sistema Projudi, cujo acesso por este Tribunal seria livre e ausente de dificuldades.

Alegou que a decisão não apontou o motivo de não ter sido comprovada a alegação de coisa julgada, quando fora informado o número do processo que tramitou dentro deste Tribunal.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 7373126.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Acerca da alegação de que teria sido demonstrada a ocorrência de coisa julgada material, que não teria sido apontado o motivo pelo seu reconhecimento e que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento do processo, antecipo que não merece acolhimento.

Apesar de o agravante ter informado que a verificação da coisa julgada poderia ser feita com a análise dos autos do processo nº 0000667-11.2011.8.14.0947, que tramitou no sistema Projudi, restou consignado que não seria possível analisar se o processo indicado do juizado especial versaria sobre a mesma pretensão do presente recurso.

Isso porque o acesso por este Juízo não é livre e ausente de dificuldades ao sistema Projudi, como afirma o agravante, porquanto se trata de sistema diverso do que é utilizado no 2º grau de justiça, com usuários próprios do seu quadro de integrantes, do qual não faz parte este Relator.

Ademais, restou consignado na decisão que a coisa julgada não foi reconhecida em razão do recorrente não ter trazido aos autos prova suficiente para sua análise, ônus que lhe incumbia a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, que estabelece que o réu deve provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, tal como a coisa julgada alegada.

Outrossim, também restou expressamente dito que tal ônus não poderia ser transferido ao Poder Judiciário, consoante jurisprudência colacionada na decisão atacada.

Nesse contexto, com o objetivo de ilustrar o decidido, colaciono o seguinte trecho da decisão recorrida:

“Na hipótese dos autos, a parte não trouxe à presente demanda cópia das peças da ação a que deu origem ao pagamento realizado a título de cobrança de seguro DPVAT no processo que tramitou pelo Juizado Especial, o que torna impossível saber o fundamento da ação anterior envolvendo os litigantes.

Em verdade, a apelante não juntou documentos de forma concatenada, tão pouco a integra do processo anterior a que se refere, tendo tão somente apresentado documentos desconexos, como uma decisão de recurso inominado, um boletim de ocorrência, laudos médicos, os quais não se podem precisar estar incluídos no mesmo processo, que já teria transitado em julgado.

Assim, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos elementos de prova suficientes a permitir a este julgador concluir pela ocorrência da coisa julgada.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. NEGATIVA DE DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE SE TRADUZ EM NEGATIVA DE CRÉDITO. LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL.
ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA NÃO COMPROVADA.
- SENTENÇÃ REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

A preliminar de coisa julgada reprisada no recurso merece ser repelida.

Como bem posto pelo Juízo de Origem, as partes não trouxeram aos autos da presente demanda cópia das peças da ação a que deu origem ao acordo (fl. 5), pelo que impossível saber o fundamento da ação anterior envolvendo os litigantes, não havendo ali sequer a que título o banco demandado pagou o dano moral consignado.

(...)”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006221261 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2016)

Ademais, considerando que o art. 373, II, do CPC, estabelece ao réu o ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela, não há como transferir tal incumbência ao Poder Judiciário.

Na mesma direção, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
COISA JULGADA E PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. É ÔNUS DA PARTE RÉ COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS VALORES PLEITEADOS PELO AUTOR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DESPROVIDO. NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70076711845 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/03/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES: LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...)

De fato, a leitura do Acórdão revela que referida preliminar não foi apreciada. Porém, a sua análise não tem o condão de alterar o resultado do julgamento proferido, pois, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao Réu o ônus da prova dos fatos extintivos do direito autoral.

Desse modo, entendo que o Embargante não trouxe aos autos elementos de prova suficientes a permitir ao julgador concluir pela ocorrência da litispendência ou coisa julgada, não podendo o ônus da prova ser transferido para o Poder Judiciário.

(...)”

(TJ-BA 08002323720178059000, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/04/2019)

“HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO QUE CULMINOU COM A SENTENÇA HOMOLOGANDA. ATO QUE DEVE SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ALIENÍGENA. TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM.

REQUISITO INEXISTENTE NO CPC/15. NECESSIDADE DE QUE A DECISÃO APENAS SEJA EFICAZ EM SEU PAÍS.

1. Hipótese em que se pretende a homologação pelo STJ de comando jurisdicional proferido por Luxemburgo, o qual decide a causa em primeiro grau de jurisdição, estabelecendo a guarda dos filhos, o exercício da autoridade parental e a responsabilidade alimentar dos genitores em relação aos filhos. 2. "Na linha da jurisprudência desta Corte, os atos citatórios realizados no exterior devem obedecer às leis dos países onde forem realizados, não sendo possível invocar-se aplicação da legislação brasileira para revisar o referido ato" (AgInt na SEC 13.741/EX, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 06/06/2018, DJe 14/06/2018).

3. O art. 963, III, do CPC/15, ao não mais exigir que a decisão judicial que se pretende homologar tenha transitado em julgado, mas apenas que seja eficaz no país em que foi proferida, torna possível a homologação de título judicial passível de ter seu cumprimento exigido no país de origem, não havendo necessidade de que tenha transitado em julgado.

4. Incumbe ao réu provar eventual coisa julgada brasileira que seja ofendida pela sentença estrangeira homologanda, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC/2015, pois se trataria de fato impeditivo do direito do autor à homologação pelo Superior Tribunal de Justiça da sentença estrangeira.

5. Sentença estrangeira homologada.”

(HDE 818/EX, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/09/2019, DJe 10/09/2019)

Desse modo, entendo que não restou configurada a coisa julgada no caso em tela.”

Ressalto, ainda, que a questão da coisa julgada, não se nega que pode ser suscitada de ofício a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive, em face de cumprimento de sentença; todavia, o que foi pontuado na decisão monocrática é que precisa ser comprovada, não tendo sido negada a sua apreciação nessa instância.

Forte em tais argumentos, ratifico todos os termos da decisão atacada, pelo que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 04 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/04/2022